Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 5o, LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.

2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.

3. Caso concreto em que o representante legal do agravante anexou ao processo de origem extratos bancários de conta conjunta que seu constituinte mantém com sua esposa. Essa, de sua vez, figura como executada em execução fiscal de onde partiu a ordem de bloqueio judicial de ativos financeiros em conta corrente da devedora. Ditos extratos apontam o depósito mensal de proventos pelo Ministério da Gestão e da Inovação, entretanto, certeza não há quanto a quem seja o titular dessa verba salarial porque deixou o recorrente de juntar ao processo seu contracheque, embora intimado a fazê-lo pelo juízo de origem. O comportamento desidioso que levou a grave déficit probatório inclui ainda o fato de não ter se desincumbido o recorrente do ônus de demonstrar gastos ordinários ou extraordinários que alega ter para sua própria manutenção e/ou de sua família, não o tendo feito nem mesmo ao intento de provar as despesas que afirmou realizar com o custeio do tratamento de saúde de sua esposa, atendida pelo SUS.

4. Não demonstrada a alegada insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação feita pelo agravante de que se encontra em estado de hipossuficiência. Hipótese em que não atendida a exigência posta no art. 5o, LXXIV, da CF.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.